Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-59.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027979-59.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEVERSON LUIZ - CPF: 719.259.611-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DO DIA 07 A 09/02/24.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

2. Verifica-se que a insurgência reside no fato de o v. acórdão embargado ter se baseado em fundamentação diversa da suscitada pelo Recorrente, o que não configura nenhum dos vícios dispostos pelo art. 1.022 do CPC e não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

3.
“
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEVERSON LUIZ
em face do acórdão (id. 191489681) que
DESPROVEU
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo a r. sentença recorrida com fundamento no entendimento do C. STJ de que
“o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Aduz o Embargante que os presentes embargos devem ser providos para sanar a omissão/contradição quanto ao novo posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.088.100/SP e n.º 2.094.303/SP, acerca da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.

Sustenta que
“a omissão e a contradição existem quando se reconhece que a cobrança poderia ser extrajudicial, admitindo assim, que pode o credor exercer a sua pretensão, ainda que apenas que fora do processo”
, argumenta que
“não se nega o direito do credor ao recebimento da dívida, que pode permanecer incólume até sua satisfação, mas, o ponto é que seu pagamento teria que ocorrer por vontade do devedor de pagar, e não pela pretensão do credor de receber, com cobranças judiciais ou extrajudiciais, após a sua prescrição”
.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 192671695) postulando pela rejeição dos Embargos ao argumento de que
“não há pretensão resistida no que se refere à prescrição do débito descrito na exordial e que a parte Requerida não realiza quaisquer atos coercitivos após o decurso do prazo prescricional, tais como negativação, cobrança judicial ou publicização da dívida”
, ao passo que
“a declaração de inexigibilidade da dívida seria, em termos práticos, extinguir o direito ao crédito, o que, como evidenciado, não ocorre por efeito da prescrição”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024